Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-66.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705002-66.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLI JOSE CARNEIRO APELADO: MARIA LEDA AIRES PEREIRA D E S P A C H O Intime-se VANDERLI JOSE CARNEIRO (apelante), para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das afirmações deduzidas em sede de contrarrazões por MARIA LEDA AIRES PEREIRA (apelada), em especial: “Observa-se que o Recorrente replica a argumentação apresentada em sua contestação sem apresentar qualquer proposições acerca dos fundamentos apresentados pelo juiz a quo, ou seja, ante a coerência e correta aplicação da lei pelo juízo sentenciante, o Recorrente não logrou demonstrar eventuais equívocos na argumentação e na fundamentação legal apresentada na sentença” (ID 19884790, p. 3); “A verdade é que o recurso ora vergastado é carecedora [sic] de fundamentos fáticos e jurídicos, denotando apenas seu intuito procrastinatório” (ID 19884790, p. 3) e “Demonstrando extrema má-fé, o Apelante afirma que a Apelada iniciou verdadeira demolição do imóvel” (ID 19884790, p. 7). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora